Tribunal: TJES
Processo: 0000488-54.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000488-54.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ELSON LUIZ PEREIRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. AGRAVAMENTO DO RISCO. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com danos morais e materiais, determinou o pagamento da indenização securitária pela reparação integral do veículo segurado ou, em caso de perda total, a restituição do valor conforme a tabela FIPE de 2020, além da condenação ao ressarcimento de prejuízos decorrentes da subtração de peças (R$ 5.253,44) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

A recorrente sustenta, em síntese: (i) a exclusão da cobertura securitária ante a embriaguez do condutor no momento do sinistro, caracterizando agravamento do risco; (ii) a necessidade de entrega do salvado e dos respectivos documentos para regularização; (iii) a incidência de juros de mora sobre os danos morais somente a partir do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado configura agravamento do risco contratual apto a afastar a cobertura securitária; (ii) estabelecer se a seguradora deve arcar com os danos materiais decorrentes da depredação do veículo no pátio da empresa; (iii) determinar o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para acidentes causados por embriaguez do segurado é válida, pois tal circunstância representa agravamento essencial do risco, nos termos do art. 768 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A seguradora comprova, mediante boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais, que o segurado dirigia alcoolizado no momento do acidente, evidenciando a relação causal entre a embriaguez e o sinistro, o que legitima a negativa de cobertura.

O dano material ao veículo segurado no pátio da seguradora decorre de falha na guarda do bem e não se relaciona à exclusão da cobertura do sinistro principal, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao ressarcimento desse prejuízo.

A indenização por danos morais não decorreu da negativa de cobertura securitária, mas sim da depredação do veículo, sendo correta a manutenção.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, pois decorrem de relação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Tese de julgamento
:

A embriaguez do condutor do veículo segurado configura agravamento do risco contratual e autoriza a negativa de cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil.

A seguradora responde pelos danos materiais ao veículo quando decorram da má conservação do bem em suas dependências, independentemente da exclusão da cobertura do sinistro principal.

Os juros de mora sobre indenização por danos morais em contrato de seguro incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 405 e 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665701/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31/05/2017; STJ, AgInt no REsp 1.892.978/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.349.661/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia ao agravamento do risco como fator extintivo do dever de cobertura pela seguradora, em virtude de sinistro envolvendo o veículo do segurado.

Nos termos do art. 768 do Código Civil, “
o
segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito decorrente de embriaguez do segurado, como subsegue:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez.

2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade do contrato.

4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio. 5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo.

Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma. [...] (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017)

[...] É legítima a cláusula que exclui cobertura securitária na hipótese de dano causado por segurado dirigir em estado de embriaguez. A ingestão de álcool conjugada à direção viola a moralidade do contrato de seguro, por ser manifesta ofensa à boa-fé contratual, necessária para devida administração do mutualismo, manutenção do equilíbrio econômico do contrato e, ainda, para que o seguro atinja sua finalidade precípua de minimizar os riscos aos quais estão sujeitos todos os segurados do fundo mutual. A nocividade da conduta do segurado se intensifica quando há também violação da própria literalidade do contrato, em manifesto descumprimento à pacta sunt servanda, imprescindível para a sustentabilidade do sistema securitário. Contratos de seguro tem impactos amplos em face da sociedade e acabam influenciando o comportamento humano. Por isso mesmo, o objeto de um seguro não pode ser incompatível com a lei.

Não é possível que um seguro proteja uma prática socialmente nociva, porque esse fato pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados, o que contraria o princípio do absenteísmo, também basilar ao direito securitário.

A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Há incidência da Súmula 7/STJ, impedindo o acolhimento do pedido.

Parcial provimento.

(REsp 1441620/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 23/10/2017)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania assentou competir à seguradora a demonstração de que a embriaguez provocou o agravamento do risco, a ensejar a aplicação do art. 768 do CC, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. EFEITOS DO ÁLCOOL. SINISTRO. CAUSA DIRETA OU INDIRETA. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...]
Quanto ao tema da embriaguez ao volante no contrato de seguro de automóvel (seguro de danos), a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a direção do veículo por um condutor alcoolizado (seja o próprio segurado ou terceiro a quem ele confiou) já representa agravamento essencial do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa circunstância, a exclusão da cobertura securitária. 4. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool (causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do Código Civil.
[...]7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.892.978/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. SEGURO. EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4.
Conforme entendimento do STJ, se a embriaguez do segurado for causa determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado.
[...] (AgInt no AREsp n. 2.349.661/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

Fincadas essas premissas, depreende-se que, em 31/07/2020, sexta-feira, por volta de 22h, o apelado, com 52 anos, conduzia seu automóvel Fiat Grand Siena, ano 2013, pela Avenida Jocondo Caliman, no Município de Linhares, quando colidiu contra a traseira de um veículo Siena,
que
estava
estacionado
.

Segundo o apelado, em pista molhada e com pouca visibilidade, tentou desviar de uma motocicleta que surgira desgovernada em sua direção, mas atingiu o carro estacionado no acostamento.

Entretanto, não produziu nenhuma prova a corroborar essa versão.

Por sua vez, a recorrente adunou cópia do boletim de ocorrência lavrado após os fatos:

No documento, o policial militar responsável relata a colisão após o apelado perder o controle do veículo, sem mencionar motocicleta ou circunstância capaz de justificar a colisão.

Assevera que o impacto ocasionou o choque do segundo veículo com um terceiro também estacionado na via e,
de forma categórica
, que
o recorrido apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro, motivo pelo qual teve de ser conduzido para a delegacia
.

Na audiência de instrução e julgamento, um dos policiais que atendeu a ocorrência

confirmou o estado etílico e informou a autuação por embriaguez ao volante
(ID 10661184).

Ao chegar no local minutos depois, em meio à aglomeração ao redor dos carros, a condutora do veículo abalroado na traseira declarou na audiência que

havia espaço suficiente na pista para que o automóvel do apelado passasse tranquilamente por ele
(ID 10661083).

Nesse contexto, o acervo probatório revela, de um lado, acidente consumado numa
sexta-feira
, às
22h
, próximo ao Bar do Xexéu, por condutor de
52 anos
, em pista molhada, que se choca contra a traseira de veículo
estacionado
, a ponto de atingir terceiro automóvel, parado à frente,
sem nenhum indício de envolvimento de outro veículo
.

De outro, subsiste expressa menção em boletim de ocorrência, dotado de fé pública e presunção relativa de veracidade, de que o
condutor nitidamente exalava traços etílicos, se recusou ao teste do bafômetro e fora autuado em delegacia por conduzir embriagado
.

Com efeito, a confluência entre esses elementos de prova e a mera utilização das regras ordinárias de experiência pelo magistrado, como determina o art. 375 do CPC, induzem a conclusão de que o segurado contribuiu de maneira determinante para o agravamento do risco contratual, ao dirigir sob efeito de substância alcoolica.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça reverbera que “
a comprovação da embriaguez ao volante passou a ser admitida por qualquer meio de prova (vídeo, testemunhos etc)
”

(AgRg no AREsp n. 1.776.885/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 30/4/2021.)

Em recentíssimo precedente, a Corte Cidadã enfatizou a possibilidade de condenação criminal por direção sob efeito de álcool,
embasada exclusivamente em depoimento de policial militar, dispensada a utilização de etilômetro
, a saber:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO APLICADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...] sigo o entendimento firmado pelo colegiado no referido precedente, que se encontra em sintonia com a orientação adotada pelo Tribunal de origem

ao se valer dos depoimentos dos policiais militares para condenar o réu.

4. "A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova"
(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

5. A reincidência, ainda que não específica, e a existência de circunstâncias judiciais negativas são elementos que afastam a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

6. Por fim, não se mostra desproporcional a aplicação da pena de 3 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo recorrente. Este, afinal, acabou por se envolver em acidente de trânsito quando estava na contramão da via.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.553.462/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024.)

Em uníssono, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE. DANO MATERIAL. EMBRIAGUEZ DO MOTORISTA. CONDIÇÃO EXCLUDENTE DA COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A teor da jurisprudência do STJ, o motorista que ingere bebida alcoólica e assume a direção de veículo automotor, notadamente um caminhão carregado, frustra a justa expectativa das partes contratantes na execução do contrato de seguro ou garantia veicular, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de fidelidade e de cooperação. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à seguradora comprovar -, há presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado, a ensejar a aplicação da pena do art. 768 do código civil. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser paga se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez (como culpa do outro motorista, falha do próprio automóvel, imperfeições na pista, animal na estrada, entre outros). II.
No caso dos autos, demonstra a Apelada o patente estado de embriaguez do Autor, atestado em boletim de ocorrência, não logrando êxito o Requerente-Apelante em demonstrar, por outro lado, que o sinistro não fora uma decorrência de seu estado de embriaguez. III. É lícita a cláusula de exclusão de cobertura securitária para acidente de trânsito em razão da embriaguez do segurado, considerando o agravamento do risco coberto, o que denota a regularidade da negativa de pagamento da indenização em favor do contratante.
Precedentes do TJES. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Jan/2025 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5004048-16.2022.8.08.0011 Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE TRÂNSITO - ARTIGOS 305 E 306 DA LEI Nº 9.503/97 – EXPOR A VIDA DE OUTREM A RISCO, ART. 132 DO CPB – PROVA DA MATERIALIDADE DA EMBRIAGUEZ – AUSÊNCIA DE PROVA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - APELO DESPROVIDO. 1) Presença de materialidade e autoria do crime previsto no art. 132 do CPB, havendo prova nos autos de que o recorrente teria dirigido em movimentada Rodovia Federal, na contramão de direção, tentando se evadir do local de acidente de trânsito em que se envolveu, visando ocultar sua responsabilização penal por estar dirigindo embriagado e com sua habilitação suspensa. 2) Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe a defesa comprovar a existência de risco para a integridade física do apelante, que justificasse a alegação de reconhecimento da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. 3)
Ainda que a embriaguez não esteja comprovada pela utilização de exame por etilômetro (bafômetro), é possível a comprovação da materialidade através de prova testemunhal e do auto preenchido pelos policiais ou agentes de trânsito no momento da abordagem, sendo tais provas idôneas para comprovar o estado de alteração psicomotora do agente.
4) Apelo desprovido. (Data: 02/Oct/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0001352-77.2019.8.08.0050 Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Crimes de Trânsito)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, EM VIA PÚBLICA, SEM A DEVIDA PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos o crime do artigo 305 do CTB, tendo o réu, condutor do veículo, se afastado do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, a confirmação da condenação é de rigor. 2. Comprovado que o agente dirigia veículo automotor embriagado, com sua capacidade psicomotora alterada, tendo se envolvido em um acidente automobilístico, caracterizada restou a figura típica contida no art. 306 do CTB. 3.
A comprovação do delito de embriaguez ao volante, após as alterações promovidas pelas Leis 12.760/2012 e 12.971/2014, prescinde do teste de alcoolemia, desde que a alteração da capacidade psicomotora para a condução de veículo, pela ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa, esteja delineada por outros meios de prova.
Precedente do STJ. 4. Recurso desprovido. (Data: 01/Jul/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0001523-37.2019.8.08.0049 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL Assunto: Crimes de Trânsito)

Assim, comprovado o fato excludente previsto no art. 798 do Código Civil, merece reforma a sentença, para afastar a condenação ao pagamento da indenização securitária.

Lado outro, à míngua de impugnação recursal, a procedência do pedido de reparação pelos danos ao veículo no pátio da seguradora se mantém.

De igual modo a condenação por danos morais, que teve por fundamento a depredação do bem e não a exclusão da cobertura contratual, como alegado no apelo da seguradora.

Por fim, ainda em relação aos danos morais, não procede a tese de incidência de juros de mora desde o arbitramento, porquanto o vínculo contratual enseja aplicação a partir da citação nos termos do art. 405 do CC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, a fim de reformar em parte a sentença e rejeitar o pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária.

Diante da sucumbência recíproca, redimensiono os respectivos ônus na proporção de 35% para o segurado e 65% para a seguradora, haja vista que, dos três pedidos exordiais (cobertura do seguro, danos materiais ao veículo e danos morais), dois restaram acolhidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial 13/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 13.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.